Tribunal: TJSP
Processo: 2250797-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ConceSSÃO DE tutela de urgência para determinar a cobertura pela Ré do serviço de "home care", CONFORME recomendado pelo médico. NEGATIVA DE COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
A necessidade do tratamento "home care" está suficientemente embasada pela documentação médica apresentada

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ConceSSÃO DE tutela de urgência para determinar a cobertura pela Ré do serviço de "home care", CONFORME recomendado pelo médico. NEGATIVA DE COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
A necessidade do tratamento "home care" está suficientemente embasada pela documentação médica apresentada nos autos, de onde emerge o acerto da decisão agravada, ao menos em sede de cognição sumária. Inteligência do enunciado da Súmula no 90 desta Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2250797-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAUDE S/A, são agravados JOSÉ PEDRO ALVES e MARIA
SILVANIA PIERUCCETTI ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250797-98.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2250797-98.2019.8.26.0000
Agravante: Notre Dame Intermédica Saude S/A
Agravados: José Pedro Alves e Maria Silvania Pieruccetti Alves
Comarca: Jundiaí
V. 1249
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCESSÃO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA
PARA
DETERMINAR A COBERTURA PELA RÉ DO SERVIÇO DE
“HOME
CARE”,
CONFORME
RECOMENDADO
PELO
MÉDICO.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
ART. 300, “CAPUT”, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
A necessidade do tratamento "home care" está suficientemente
embasada pela documentação médica apresentada nos autos, de
onde emerge o acerto da decisão agravada, ao menos em sede de
cognição sumária. Inteligência do enunciado da Súmula no 90
desta Corte.
Trata-se de recurso contra decisão à pág. 80, que deferiu a
antecipação da tutela, determinando que a parte ré forneça imediatamente os
serviços na modalidade home care na residência do autor, além dos cuidados
multidisciplinares domiciliar, com assistência de fisioterapia motora e respiratória,
fonoaudiologia, terapia ocupacional e cuidados de enfermagem no período de 24
horas por dia, de forma contínua e por tempo indeterminado, com acompanhamento
de médicos e enfermeiros, sob pena de incidência de multa-diária de R$ 1.000,00.
Insurge-se a agravante contra a decisão, sustentando, em síntese,
que não há qualquer norma que obrigue os planos de saúde a oferecer o serviço de
home care, eis que não está previsto no rol de procedimentos estabelecidos de ANS.
Indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso
(págs. 82/83).
O recurso é tempestivo e foi preparado (págs. 16/17).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250797-98.2019.8.26.0000
3
VOTO.
O recurso não merece provimento.
A tutela de urgência deve ser mantida, porque os requisitos do
artigo 300, caput, do Código de Processo Civil estão preenchidos no caso concreto.
Há nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela
parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidente.
Na ação de obrigação de fazer, a autor, José Pedro, pleiteia que a ré
Notre Dame Intermádica Saúde S/A, ora agravante, seja compelida ao fornecimento
do serviço de home care, pelo período integral de 24 hrs, por ser portador de doença
degenerativa.
A necessidade do tratamento home care está suficientemente
embasada pela documentação médica apresentada às págs. 70/94 dos autos
principais, de onde emerge o acerto da decisão agravada, ao menos em sede de
cognição sumária, pois está de acordo com o enunciado da Súmula no 90 desta
Corte, aplicável extensivamente à espécie, segundo o qual: “Havendo expressa
indicação médica para a utilização de serviços 'home care', revela-se abusiva a
cláusula de exclusão inserida, que não pode prevalecer”.
Dessa forma, torna-se imprescindível, até o julgamento do mérito, a
concessão de tutela de urgência para a manutenção da vida do autor.
Ademais, eventual perigo de dano patrimonial sucumbe diante do
risco do agravamento da situação do paciente.
Nesse sentido são os julgados desta 3a Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250797-98.2019.8.26.0000
4
Agravo de instrumento. Processual. Plano de saúde. Tutela de urgência.
Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à recorrente o
fornecimento do tratamento em regime de internação domiciliar (home care)
indicado ao recorrido, fornecendo todos os medicamentos e materiais
necessários. Irresignação. Preenchimento dos requisitos do art. 300 caput do
CPC. Recusa fundada na suposta desnecessidade do tratamento em regime
domiciliar. Prevalência dos relatórios dos profissionais médicos que
acompanham o paciente. Aparente violação ao enunciado da Súmula no 90
desta Corte, bem como das normas dos arts. 14 e 51, IV e § 1o do CDC.
Urgência derivada do próprio quadro clínico do agravado, portador de graves
sequelas neurológicas que não pode sequer se locomover ou alimentar sozinho.
Medida antecipada que não é irreversível. Precedentes. Decisão mantida.
Agravo desprovido. (Agravo de Instrumento no 2082766-18.2019.8.26.0000,
Rel. Des. ALEXANDRE MARCONDES, j. 28.05.2019).
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada
que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar a cobertura pela
Ré do serviço de “home care” à Autora, nos termos recomendados pelo
profissional médico. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos
autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado
receio de ineficácia do provimento final. Entendimento inclusive já sumulado
por este E. TJSP (Súmula no 90). Recurso não provido (Agravo de Instrumento
no 2092975-46.2019.8.26.0000, Rel. Des. JOÃO PAZINE NETO, j.
30.05.2019).
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA ANTECIPADA. Decisão que
indeferiu pedido de tutela antecipada da autora, para custeio de home care 24
(vinte e quatro) horas. Irresignação da autora. Probabilidade do direito.
Expressa indicação médica para a cobertura home care (súmula 90, TJ-SP).
Cobertura que deve envolver enfermagem 24 (vinte e quatro) horas, e não
meros cuidadores. Cuidados com alimentação e respiração que demandam
profissionais especializados de enfermagem. Risco ao direito da agravante.
Tutela antecipada deferida (art. 300, CPC), para custeio do home care 24 (vinte
e quatro) horas, nos termos dos pareceres médicos de ps. 100/101, deve ser
providenciado pela agravada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Decisão reformada. Recurso provido.
(Agravo de Instrumento no 2054498-51.2019.8.26.0000, Rel. CARLOS
ALBERTO DE SALLES, j. 22.04.2109).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora